Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. LEVANTAMENTO DE RPV POR TERCEIRO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. DOCUMENTOS FALSOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
2. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
3. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".
4. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Em outros termos, a carga probatória sobre existência ou não de defeito, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, é – sempre - do fornecedor. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço.
5. Na hipótese, foi aberta conta corrente por terceiro, em nome do autor, por meio da apresentação de documentos falsos, para fins de resgate do valor do RPV e contratação de empréstimo. Para elucidação dos fatos, foi realizada perícia no contrato. Constataram-se diversas evidências de adulteração dos documentos apresentados.
6. O fato configura falha de segurança na prestação do serviço bancário (art. 14 do CDC). O consumidor, em face de prática do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que seu patrimônio está protegido. Afinal, é dever da instituição financeira analisar cuidadosamente a autenticidade dos documentos apresentados para abertura de conta, bem como agir com zelo na conferência dos documentos para autorizar levantamento de valores de RPV e contratação de empréstimo. Ausente tal cuidado, resta caracterizado defeito na prestação do serviço, nos termos delineados pelo art. 14 do CDC.
7. O banco também não se desincumbiu do ônus probatório. Ao contrário, se limitou a alegar que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não merece prosperar. A fraude só se consumou, porque o banco falhou no dever de segurança e permitiu que terceiro abrisse conta corrente em nome do autor, mediante apresentação de documentos falsos. A sentença deve ser mantida.
8. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. No caso, o quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo tempo de espera, a perda de tempo, a privação material, o descaso da instituição bancária em resolver o problema, mesmo diante da evidente existência de falha na prestação de serviço e a falta de informações adequadas configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação. Acrescente-se que o autor é pessoa de baixa renda e portador de doença grave: qualquer desconto indevido impacta diretamente sua subsistência e de sua família, o que intensifica o abalo psicológico sofrido (art. 375, do Código de Processo Civil).
9. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação em R$ 3.000,00 é razoável e adequada.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.